Tribunal: TJDFT
Processo: 0705906-26.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-31
Data de publicação: 2021-09-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. PROCESSO SELETIVO. SES/DF. EDITAL CONVOCATÓRIO. REGRAS. VINCULAÇÃO AO EDITAL. PONTUAÇÃO DE TÍTULOS. MONITORIA. EXIGÊNCIA DE ESPECIFICAÇÃO DA DISCIPLINA. REQUISITOS DO ART. 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA. TUTELA INDEFRIDA. DECISÃO MANTIDA.

1. A controvérsia cinge-se na verificação da existência dos requisitos objetivos para a concessão da tutela de urgência, previstos no art. 300 do Código de Processo Civil, para fins de atribuir pontuação à prova de títulos da candidata pelo preenchimento do requisito do edital de processo seletivo público, em que o currículo de graduação não contém a especificação da disciplina da monitoria.

2. A tutela de urgência pressupõe a demonstração, de forma simultânea, da probabilidade do direito invocado e do perigo da demora no julgamento da ação, o que não ocorreu na hipótese dos autos, haja vista que o edital do processo seletivo expressamente exige que a declaração emitida pela instituição de ensino contenha o período e a disciplina de graduação da monitoria, para fins de atribuição da pontuação dos títulos e os certificados juntados pela parte agravante não especificam a disciplina em que foi realizada a atividade de monitoria pela candidata.

3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.